Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-15.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002877-15.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA MACIEL NORBERTO - CPF: 043.581.921-65 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA DE OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Embargos de Declaração interposto por PATRICIA MACIEL NORBERTO, contra Acordão que por unanimidade manteve a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Comarca de Água Boa/MT nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, no. 1002877-15.2021.8.11.0021, proposta pela ora Embargante, em desfavor de GOL LINHAS AEREAS S.A., com a seguinte ementa:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RELATO DA AUTORA/APELANTE EVIDENCIA A INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA NO PRAZO ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e, caso a alteração de horário de partida ou chegada de voos internacionais seja superior a 01 (uma) hora, caso o passageiro não concorde com o horário após a alteração, o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, devendo a escolha ser da consumidora. No caso, a própria narrativa dos fatos pelo Autora/Apelante deixa evidente que a Companhia aérea Recorrida informou a alteração do voo de volta de Cancún-MX com prazo maior que 72 horas, não há qualquer indício de que a Consumidora não tenha concordado com o horário após a alteração.

II – Entretanto, tendo em vista que não houve recurso por parte da empresa aérea, impossível à alteração da sentença, razão pela qual o valor dos danos morais não deve sofrer alteração.

Inconformada, PATRICIA MACIEL NORBERTO apresentou
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, aduzindo que o acordão é omisso é contraditório;
(i)
que a decisão não levou em conta a relevância do direito do passageiro em escolher entre as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, conforme estabelecido pela Resolução 400/2016 da ANAC;
(ii)
que a falta da apresentação de Recurso por parte da empresa aérea, não impede a majoração dos danos morais;
(iii)
com tais argumentos, requereu o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões pugnando pelo
desacolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

O artigo 1.022 do CPC, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Pois bem.

O Acordão guerreado trás de forma expressa que a Empresa Aérea Embargada comunicou o adiamento do voo, no prazo mínimo de 72 horas.

Ainda, restou consignado no corpo do voto que a própria apelante/embargante, afirmou ter tomado ciência da alteração do voo de volta, dias antes da viagem.

Por fim, restou consignado que a parte apelante/embargante não trouxe qualquer indício de que não tenha concordado com a alteração do voo. Não existindo nos autos um e-mail, notificação postal, mensagem de WhatsApp, ou mesmo prova testemunhal nesse sentido. Razão pela qual, não é possível concluir que a empresa aérea tenha infringido o artigo 12, da Resolução 400/2016 da ANAC.

Diante de tal cenário, a conclusão lógica é a de inexistência de dano moral.

Entretanto, tendo em vista que não houve recurso por parte da empresa aérea, a sentença condenatória deve ser mantida nos seus exatos termos.

Com tais considerações, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação da parte ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da Acordão ora guerreado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024